Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-75.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700589-75.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMARO DOMINGOS GOMES FILHO APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 3o, §§ 2o e 3o do CPC, levando em apreço as recomendações do Ofício-Circular no 5 do Gabinete da Segunda Vice-Presidência e a orientação do CNJ para adoção de práticas autocompositivas, mormente em face da sua efetividade na pacificação social e, considerando principalmente que nestes autos não foi oportunizada às partes a realização de audiência para tentativa de conciliação preconizada pelo art. 334 do CPC, determino que o presente feito seja encaminhado ao CEJUSC/SEG para busca da autocomposição do presente litígio. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador